Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728307-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVEREST 10 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Hospitality Services Restaurantes Eireli, nova denominação da Everest 10 Participações Societárias Ltda (ID 77253901 – págs. 2, 3 e 12 na origem), em face da decisão (ID 28706308) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Viveiros Advogados Associados (ID 28706306), representante em juízo do Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília – Flat – Golden Tulip Brasília Alvorada (IDs 28706302 a 28706304), rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 28706297), a Executada expõe que o feito executivo se refere à cobrança de honorários advocatícios a que foi condenada na fase cognitiva, cujos valores se apresentam exorbitantes, razão pela qual defende ser possível a redução deles para, por equidade, adequá-los a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como oferecer maior equilíbrio e evitar injustiças. Aduz haver risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da possibilidade de ocorrerem atos constritivos em seu desfavor. Faz pedido de gratuidade de justiça e requer a atribuição de efeito suspensivo ao pleito. Houve decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 28986689), tendo sido demonstrado o pagamento do preparo (IDs 29277621 e 29277622). Após a apresentação de contrarrazões, em que o Exequente pugna pelo não provimento do recurso e a condenação da Devedora por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, V, do CPC/15 (ID 29991038), verifiquei que há requerimento de efeito suspensivo ainda pendente de análise. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O caso vertente versa sobre ação monitória julgada improcedente (ID 28706305 - págs. 2 a 5), em fase de cumprimento de sentença (ID 28706306), na qual foi rejeitada impugnação. Foi alegado suposto excesso de execução, sob o fundamento de que o valor executado pelo credor é desproporcional, pois os honorários advocatícios sucumbenciais dispostos no título judicial, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, deveriam ter sido arbitrados por equidade (ID 28706307). Ocorre que, nos termos do artigo 525, § 1o, do CPC/15, a cognição na impugnação é restrita a algumas matérias que se encontram ali descritas. Inexiste liberdade para o devedor alegar tudo o que poderia na fase de conhecimento, porque essa execução foi precedida da fase cognitiva, na qual boa parte das defesas deveria ter sido apresentada. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a fixação dos honorários ocorreu da fase de conhecimento e deveria ter sido objeto do recurso adequado pela parte Agravante. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Assim, indefiro a concessão do pretendido efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator